Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004786-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (AGRAVANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (AGRAVANTE), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (AGRAVADO), YEDA ISAAC SALOMAO (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), NEUSA SOARES DIMITRUK - CPF: 926.074.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO DIMITRUK (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (AGRAVADO), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES. “DECISIUM” ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 143582151) interposto por
João Marques dos Anjos e Outra
, em face da decisão monocrática saneadora que reconheceu a tempestividade das contestações (Id. 140616674).

Os recorrentes argumentam que a decisão agravada reconheceu a tempestividade das contestações sob o argumento de que o prazo para defesa só começa a fluir após a audiência de conciliação nos termos do art. 334 do CPC.

Defendem que o inciso II do §4o do art. 334 CPC dispõe que a audiência de conciliação não será realizada quando não se admitir a autocomposição.

Mencionam que “a
citação ocorreu nas datas de 06.05.2019 e 08.05.2019
, assim, os
prazos para apresentação da contestação iniciou-se em 07.05.2019 e 09.05.2019
, com o
término final em 17.06.2019 e 19.06.2019,
respectivamente. No entanto, as
contestações foram protocoladas em datas de 30.07.2019 (id. 9265994) e 05.08.2019 (id.10122457),
respectivamente.” (Id. 143582151, pág. 8)

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a intempestividade das contestações.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno (Id. 146128691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

A decisão agravada reconheceu a tempestividade das contestações nos seguintes termos:

“[...]
DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES.

A parte autora defende que as contestações apresentadas são intempestivas, pois diverso do que os réus defendem em ação rescisória não se aplica o art. 334 do CPC.

O argumento dos autores não prospera, uma vez que não há óbice legal para realização de audiência de conciliação em ação rescisória.

Assim, ao realizar a interpretação do Código de Processo Civil de forma sistêmica é de se concluir que o prazo para apresentação da contestação passa a fluir somente após a realização da audiência de conciliação.

E, no caso, apesar da parte ré ter pugnado pela realização de audiência de conciliação, fato é que está não foi designada razão pela qual
as contestações apresentadas são tempestivas
.[....]” (Id. 140616674, pág. 2)

Após, sobreveio este recurso de agravo interno.

Nesse contexto, malgrado os argumentos da parte Agravante não há como prover o recurso.

Conforme apontei na decisão agravada
não há óbice legal para realização de audiência de conciliação em ação rescisória
.

Destarte,
a agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022